Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS RECEPTAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
I –CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II – QUESTÃO EM DISCUSÃO
2. Discute-se se o reeducando preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da Execução Penal, nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária.
4. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, apesar de equiparado a hediondo, e o crime de receptação, não integram o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. A apreciação do pleito deve ater-se aos critérios objetivos previamente delineados, não se admitindo o indeferimento do benefício com base apenas na gravidade abstrata do delito, em juízos genéricos acerca da suposta periculosidade do apenado ou em ilações sobre propensão à reiteração delitiva, sobretudo quando desacompanhadas de elementos concretos extraídos dos autos que lhes deem suporte.
6. Tendo o reeducando cumprido os requisitos (prática de crime que não atente contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei no 12.850/2013; deferimento de trabalho externo; deferimento de saídas temporárias; ausência de anotações de falta grave), correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; Lei no 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080109, 0749246-78.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026; Acórdão 2098155, 0753955-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026.